Tribunal: STF
Processo: ARE 931868
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE NA ORIGEM. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. INAPLICABILIDADE.



    1. É intempestivo agravo interno formalizado após o prazo quinzenal contado em dias úteis. Inaplicabilidade do prazo recursal em dobro, por se tratar, na origem, de recurso interposto no âmbito de ação de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente.



    2. Agravo interno não conhecido.